Tribunal: TJMT
Processo: 1030052-70.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição é cabível diante da alegação de insuficiência probatória; e (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.o 11.343/2006).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, sendo idôneos para sustentar a condenação.
4. O réu foi encontrado em posse de relevante quantidade de drogas (65 porções de maconha), além de balança de precisão e plástico filme, elementos indicativos da destinação comercial do entorpecente.
5. A jurisprudência consolidada reconhece que os depoimentos de policiais, desde que coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova, são aptos a fundamentar a condenação.
6. A condição de usuário não exclui a possibilidade de tráfico, sendo comum a figura do traficante-usuário, que comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício.
7. Não há elementos concretos que justifiquem a desclassificação do crime para porte de drogas para consumo pessoal, pois a quantidade apreendida e o contexto da prisão indicam destinação comercial da substância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas, quando harmônica com os demais elementos probatórios.
2. A condição de usuário não impede a condenação por tráfico, quando houver indícios de comercialização.
3. A desclassificação para uso pessoal exige provas concretas de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo próprio.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.343/2006, arts. 33 e 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030052-70.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LUCIANO OLIVEIRA TAVARES - CPF: 730.435.161-68 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONY MARQUES DE MORAES - CPF: 953.893.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECSANDER GOMES DOS SANTOS - CPF: 043.588.371-23 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição é cabível diante da alegação de insuficiência probatória; e (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n.o 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, sendo idôneos para sustentar a condenação.

4.

O réu foi encontrado em posse de relevante quantidade de drogas (65 porções de maconha), além de balança de precisão e plástico filme, elementos indicativos da destinação comercial do entorpecente.

5.

A jurisprudência consolidada reconhece que os depoimentos de policiais, desde que coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova, são aptos a fundamentar

a condenação.

6.

A condição de usuário não exclui a possibilidade de tráfico, sendo comum a figura do traficante-usuário, que comercializa entorpecentes para sustentar o próprio vício.

7.

Não há elementos concretos que justifiquem a desclassificação do crime para porte de drogas para consumo pessoal, pois a quantidade apreendida e o contexto da prisão indicam destinação comercial da substância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas, quando harmônica com os demais elementos probatórios.

2.

A condição de usuário não impede a condenação por tráfico, quando houver indícios de comercialização.

3.

A desclassificação para uso pessoal exige provas concretas de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo próprio.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.o 11.343/2006, arts. 33 e 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Luciano Oliveira Tavares
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande, nos autos da Ação Penal n.o 1030052-70.2023.8.11.0002, que o condenou a pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas.

Nas razões recursais, a defesa busca a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição do apelante
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do
in dubio pro reo,
sustentando ausência de provas robustas e suficientes para a condenação (Id. 261800304).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 261800308).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça,
Dr. Gill Rosa Fechtner,
é pelo
desprovimento do recurso
conforme entendimento assim sumariado: (id. 262962279),

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante quando tinha em depósito relevante quantidade de droga que seria destinada ao comércio ilegal. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa do apelante pleiteia sua
absolvição
, alegando insuficiência probatória para sustentar a condenação por tráfico de drogas. Argumenta que o conjunto probatório é frágil, pois os depoimentos dos agentes de segurança pública não podem ser considerados prova única da autoria delitiva.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no Id.

261800258, narra os fatos desta forma:

“[...] 1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1030052- 70.2023.8.11.0002, 3o Vara Criminal) que no dia 19 de agosto de 2023, por volta das 19h00min, na A venida Maracanã, bairro Parque do Lago, em Várzea Grande/MT, o denunciado LUCIANO OLIVEIRA TAVARES alcunha “MAGRÃO”, mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2)Extrai-se dos autos, que policiais militares realizavam patrulhamento no bairro supracitado, ocasião em que visualizaram dois indivíduos saindo de um imóvel abandonado. Em seguida, os agentes perceberam que ao se depararem com a equipe, ambos saíram correndo e lançaram ao solo porções de entorpecentes. Segundo consta, a guarnição não logrou êxito em encontrar os dois indivíduos, mas diante da apreensão de drogas, realizaram o adentramento no aludido imóvel, onde realizaram a abordagem de LUCIANO.

3)

Ressai dos autos, que o denunciado foi encontrado em posse de uma sacola com várias porções de maconha, e indicou que embaixo da cama haviam mais, oportunidade em que os agentes encontraram no local indicado mais porções de drogas, totalizando a quantia de 65 (sessenta e cinco) porções de maconha, 1 (uma) balança digital de precisão e plástico filme com resquícios de maconha.

4) Diante disso, LUCIANO foi encaminhado à Delegacia de Polícia e perante autoridade policial, optou por permanecer em silêncio (ID 127861496). 5) Vale destacar ainda o vasto histórico delitivo do denunciado, que recentemente respondeu a um executivo de pena no 012888-95.2012.8.11.0002. A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 127861494, pelo Auto de Apreensão ID 127860240, pelo Laudo Pericial de no 311.3.10.9067.2023.132261-A01 (ID 127861501), que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de “MACONHA”, pesando, 430 g (quatrocentos e trinta gramas).

Em que pese a irresignação da defesa, após detido exame dos autos depreende-se que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Isso porque a
materialidade
do crime de tráfico de drogas encontra-se satisfatoriamente comprovada pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito

(Id.261799775, p. 1/2
),

boletim de ocorrência (Id. 261799783, p. 1-2), termo de exibição e apreensão (Id. 261799779, p. 5-6),

laudo pericial definitivo (Id. 261799790, p.1-4), bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

A
autoria
também se evidencia com clareza, especialmente pelas declarações dos policiais militares responsáveis pelo patrulhamento, os quais efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

Os policiais militares
Jony Marques de Moraes
e
Alexansander Gomes dos Santos,
ao serem ouvidos pela autoridade policial, relataram: “que
, durante patrulhamento no bairro Parque do Lago, a equipe da Força Tática 90 avistou dois indivíduos saindo de um imóvel abandonado.

Ao perceberem a aproximação da guarnição, os suspeitos fugiram, descartando entorpecentes. Afirmaram que após a abordagem, os policiais entraram no imóvel e localizaram um terceiro suspeito, identificado como Luciano Oliveira Tavares, vulgo "Magrão". Com ele, foram encontradas 65 porções de substância análoga à maconha, além de uma balança de precisão e um tubo de plástico filme, comumente utilizado para embalar drogas. Diante dos fatos e das evidências, o apelante foi encaminhado à Central de Flagrantes, com o uso de algemas e sem lesões corporais, para as providências cabíveis.” (Trecho extraído da sentença: Id. Num. 261800299 - Pág. 2)

Por sua vez, o policial militar
Jony Marques de Moraes
, em depoimento judicial,

afirmou
“recordar-se parcialmente dos fatos, relatando que o local da abordagem se tratava de um imóvel abandonado, onde havia intensa circulação de usuários de drogas. Alegou que ingressaram no local apenas para verificá-lo, pois sequer acreditavam que houvesse alguém presente. No entanto, avistou um usuário de drogas que se evadiu, momento em que os agentes encontraram o réu próximo a uma faca. Diante disso, procederam à abordagem e realizaram uma revista no local, ocasião em que encontraram algumas porções de entorpecentes em posse do acusado. Na mesma circunstância, o réu informou onde havia mais substâncias ilícitas.”

(extraído da sentença- Id. 261800299 - Pág.
3)

O referido agente público ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitorial e, além disso, detalhou minuciosamente o ambiente do imóvel abandonado, bem como o momento em que encontrou o apelante portando entorpecentes, inclusive confirmando que o apelante indicou o local onde outras substâncias ilícitas estavam armazenadas.

Por sua vez,
o apelante
, ao ser ouvido durante a fase administrativa, manteve-se em silêncio, exercendo seu direito constitucional.

Em juízo, o
apelante
negou a prática delitiva, alegando que, na data dos fatos, após sair do serviço, dirigiu-se ao local do flagrante com o objetivo de adquirir drogas, prática que, segundo ele, realizava diariamente. Afirmou que havia dois indivíduos no imóvel abandonado e que, ao perguntar se havia cocaína, foi informado de que só havia maconha.

Sustentou que enquanto os dois indivíduos se ausentaram para buscar a droga, ouviu a chegada da polícia; ocasião em que foi abordado e revistado, mas nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Por fim, alegou que um policial apareceu com uma sacola contendo drogas, mas negou que tenha indicado o local onde a droga estava escondida (Relatório de mídias – id. 261800289).

Neste ponto, o fato de as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal serem os agentes policiais que realizaram a diligência na fase inquisitorial não retira a credibilidade ou idoneidade de seus depoimentos judiciais. Tais depoimentos foram prestados sob compromisso legal e estão em consonância com as demais provas dos autos. Além disso, inexiste qualquer indício de que os policiais teriam interesse em prejudicar gratuitamente o réu.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Destacamos

Nesse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a prática do crime em questão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da
Lei Antidrogas
é prescindível à prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito",
"transportar", "trazer consigo
" "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
trazer consigo

descabido cogitar sua absolvição
.

Com efeito, apesar da alegação da defesa de que o apelante é mero usuário de drogas, as provas e as particularidades do caso indicam que ele efetivamente comercializava entorpecentes. A condição de usuário não impede que o agente seja também traficante, sendo comum a figura do traficante-usuário, que comercializa drogas para sustentar o próprio vício, conforme o Enunciado Orientativo no 3 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1. ARGUIÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. TESE DESCABIDA. POSSE DE DROGA ASSOCIADA À INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMANDO A INTENÇÃO DE DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido”.
(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).
Destacamos

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

Ante o exposto, em consonância

com o parecer ministerial
,

nego provimento

ao recurso interposto pela defesa de
Luciano Oliveira Tavares
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025